Tribunal: CARF
Processo: 10640.905704/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.905704/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.864 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/1997 A 31/12/1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Declarou-se impedida a
conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório n°
005593402, de 04/10/2011, fl. 07, que não reconheceu o direito creditório postulado na
declaração de compensação (PER/DCOMP) número 03558.77678.041103.1.2.04- 3095,
fls. 35 a 37, em que foi declarado crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
PIS, no valor de R$ 54.508,12.
A ciência do despacho decisório se deu em 17/10/2011, conforme aviso de recebimento
postal de fl. 31, e a manifestação de inconformidade, fls. 02 a 06, foi protocolizada em
11/11/2011, na qual, em síntese, a interessada reafirma existir seu direito creditório:
...
12. O mérito da presente reside na demonstração, clara e inequívoca, que a
Requerente possui uma ação judicial, ainda sub judice e, cujo resultado tem
implicações diretas no Pedido de Restituição Eletrônico, objeto desta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.905704/2011-50
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.864 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905704/2011-50

manifestação e que, portanto, deverá ser sobrestada até trânsito em julgado da
decisão proferida naquele Mandado de Segurança.
13. Como já mencionado aqui, em 7 de agosto de 1998 foi impetrado contra a
União Federal, Mandado de Segurança n.° 1998.38.01.003924-9, perante a l.a
Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, Juiz de Fora, por ter justo receio de
ser instado a recolher a Contribuição ao PIS, com fulcro na Emenda
Constitucional n.° 17/97, publicada no Diário Oficial da União, em 25 de
novembro de 1997, entre os períodos base de julho de 1997 à fevereiro de
1998, por considerar ofendidos os princípios constitucionais da anterioridade e
da irretroatividade que informam a produção das normas jurídicas tributárias.
14. Em sentença proferida em primeira instância, a segurança requerida foi
concedida para autorizar a Requerente a recolher a exação, com base na Lei
Complementar n.° 7/70, abrangendo o período de Io de julho de 1997 até 28 de
fevereiro de 1998, determinando, por consequência, que a autoridade coatora
se abstivesse de exigir desta Instituição o recolhimento da contribuição ao PIS,
no referido período, com base na Emenda Constitucional n.° 17/97.
15. Assim, por força da segurança concedida, a exação seria calculada com
base na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (PIS Repique), a
teor das disposições contidas na Lei Complementar n.° 7/70.
16. Pela análise da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, ano base de 1997
(doe. 02), verifica-se que esta empresa apurou prejuízo fiscal, inexistindo, portando,
contribuição ao PIS a ser recolhida. Esta situação fiscal perdurou no decorrer do ano
base de 1998, como se comprova pela juntada de cópia de Declaração de Rendimento
da Pessoa Jurídica, ano base de 1998 (doe. 03).
17. Portanto, no período compreendido entre 1.° de julho de 1997 a 28 de fevereiro de
1998, a empresa contribuinte nada deve a título dessa exação, pois não se apurou base
de cálculo positiva para o PIS no referido período.
18. Não obstante, por ocasião da expedição de Certidão Negativa de Tributos Federais,
a Instituição contribuinte, em 09 de novembro de 1998, se viu na contingência de
recolher, indevidamente, a exação, por intermédio dos Documentos de Arrecadação de
Tributos - DARF.
19. Com o intuito de exercer o seu direito de restituição dos valores recolhidos, para
prevenir a decadência de seu direito, a Requerente realizou, em 4 de novembro de 2003,
o pedido eletrônico de restituição (PER/DCOMP 1.1)
para cada um dos valores recolhidos indevidamente.
20. Assim sendo, e considerando que o mérito quanto ao direito à restituição permanece
sub judice (doe. 04), tendo a Requerente pleiteado a restituição apenas para prevenir a
decadência de seu direito, o SOBRESTAMENTO do Pedido Eletrônico de Restituição é
a medida que se impõe, devendo manter-se em arquivo, até que sobrevenha o trânsito
em julgado da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança.
...
Diante do exposto acima, requer que seja reconsiderado o r. despacho decisório ou,
sendo mantido tal despacho, que a presente seja recebida como MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, para o fim de SOBRESTAR o Pedido Eletrônico de Restituição
PER - 03558.77678.041103.1.2.04-3095, até o trânsito em julgado da decisão proferida
nos autos do Mandado de Segurança n.° 1998.38.01.003924-9.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.864 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905704/2011-50

Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PROCESSUAL.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final. A
autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar o julgamento de litígio
regularmente instaurado.
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião..
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da manifestação de inconformidade,
sustentando ainda que faz jus ao crédito pleiteado no Pedido Eletrônico de Restituição PER
03558.77678.041103.1.2.04-3095, nos termos da decisão transitada em julgado em 16/09/2014
nos autos do Mandado de Segurança n.° 1998.38.01.003924-9 (Doc. 04).
É o Relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.864 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905704/2011-50

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento
indevido ou a maior de contribuição para o PIS, do período de apuração de setembro de 1997, no
valor de R$ 54.508,12.
A origem do crédito seria a decisão transitada em julgado em 16/09/2014 nos
autos do Mandado de Segurança n.° 1998.38.01.003924-9, no qual a interessada teve
reconhecido o direito a não ser compelida ao recolhimento da contribuição ao PIS com base na
EC n° 17/1997 até o decurso do prazo de 90 dias contados da data de sua publicação.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
Posteriormente, na manifestação de inconformidade a recorrente informou que
impetrou Mandado de Segurança n.° 1998.38.01.003924-9, perante a l.a Vara da Seção
Judiciária de Minas Gerais, Juiz de Fora, requerendo o sobrestamento do Pedido Eletrônico de
Restituição, até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade considerando a
impossibilidade de sobrestamento do feito por falta de previsão legal e a ausência de certeza e
liquidez do direito creditório face a decisão judicial ainda não estar transitada em julgado.
No Recurso Voluntário apresentado, a recorrente informa o trânsito em julgado do
referido Mandado de Segurança, pleiteando o deferimento do Pedido Eletrônico de Restituição
PER -03558.77678.041103.1.2.04-3095, nos termos da decisão judicial.
A decisão final teria sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente em sede de Recurso Extraordinário n°
495724 ED/MG, nos seguintes termos:
"Isso posto, reconsidero a decisão de fls. 216-217, conheço do recurso
extraordinário e dou-lhe provimento (CPC, art. 557, § Io-A) para afastar
a exigência do pagamento da contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS com base no inc. V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, alterado pela Emenda
Constitucional 17/1997, no período compreendido entre a data de
publicação da referida Emenda Constitucional, 25/11/1997, até o
decurso dos 90 (noventa) dias posteriores ao referido dia de sua
publicação, nos termos do art. 195, § 6o, da Constituição Federal. Sem
honorários (Súmula 512 do STF)"

Alega ainda a recorrente que nos anos de 1997 e 1998 apurou prejuízo
fiscal, não havendo, por conseguinte, apuração de base de cálculo positiva para o
período contribuição (PIS repique) a ser recolhida.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.864 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905704/2011-50

A IN/SRF no 210, de 30/09/2002, vigente à época, que disciplinava a restituição e
compensação, previa no caso de Discussão Judicial do Crédito o cumprimento de exigências
normativas, tais como:
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de que
trata o caput poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a efetivação da
restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja encaminhada cópia do
inteiro teor da decisão judicial em que seu direito creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o ressarcimento
somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a desistência da execução
do título judicial perante o Poder Judiciário e a assunção de todas as custas do processo
de execução, inclusive os honorários advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição ou de ressarcimento os créditos relativos a
títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.
§ 4o A compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado
com débitos do sujeito passivo relativos aos tributos e contribuições administrados pela
SRF dar-se-á na forma disposta nesta Instrução Normativa, caso a decisão judicial não
disponha sobre a compensação dos créditos do sujeito passivo.

No
presente
caso,
o
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
PER
-
03558.77678.041103.1.2.04-3095 seria decorrente de pagamento indevido ou a maior não sendo
feita menção de que o crédito seja oriundo de ação judicial, embora houvesse campo próprio
para essa informação.
Conforme já abordado no acórdão recorrido, no momento do despacho decisório
havia informação discrepante sobre o real débito da contribuição, prestada pelo próprio
contribuinte em DCTF, sendo o pedido de restituição indeferido pois o pagamento constante do
pedido estaria integralmente vinculado ao débito já declarado.
Não obstante a natureza declaratória do referido Mandamus, este não possui os
atributos de liquidez e certeza que só poderiam ser atendidos após análise da autoridade
administrativa.
No mais, a compensação de crédito tributário reconhecida por decisão judicial
transitada em julgado só pode ser efetuada administrativamente se o contribuinte comprovar, no
âmbito do processo administrativo, a homologação da desistência do título judicial quanto ao
principal.
Isto se faz necessário até para evitar o enriquecimento ilícito e resguardar a
Fazenda Nacional de eventuais prejuízos decorrentes do bis in idem, caso a efetiva devolução do
indébito ocorra mediante autorização judicial em ação de execução por quantia certa contra a
Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 534 e 535 do CPC, por intermédio de precatório.
Mesmo que pudessem ser superadas essas formalidades, no mérito melhor sorte não
assiste à recorrente.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.864 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905704/2011-50

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
restituição, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, indeferindo o Pedido de Restituição, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para
comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou nenhuma prova do seu direito creditório, em
especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito. Se
limitou, tão-somente, a argumentar sobre os termos da decisão judicial, que afastou a exigência
do recolhimento da contribuição ao PIS com base na EC n° 17/1997 até o decurso do prazo de 90
dias contados da data de sua publicação, e que, por isso, faz jus ao crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
A DIPJ apresentada configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada na DIPJ, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
PERDCOMP.
Para que se possa analisar efetivamente o mérito da questão, deveriam estar
presentes nos autos os elementos comprobatórios dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência do crédito declarado, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, mesmo que não restasse prejudicada a análise do mérito face as
irregularidades apontadas, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.864 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905704/2011-50

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital